Tribunal: TJSP
Processo: 2226935-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Decisão que indeferiu nova remessa dos autos para Justiça Federal. Irresignação do réu. Inocorrência. A Justiça Federal já decidiu sobre a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal. Não há notícia de recurso pelas partes. Retorno dos autos para Justiça Estadual. Tema 1011 da Suprema Corte. Questão já apreciada na Justiça Federal. Decisão Mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Decisão que indeferiu nova remessa dos autos para Justiça Federal. Irresignação do réu. Inocorrência. A Justiça Federal já decidiu sobre a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal. Não há notícia de recurso pelas partes. Retorno dos autos para Justiça Estadual. Tema 1011 da Suprema Corte. Questão já apreciada na Justiça Federal. Decisão Mantida. RECURSO DESPROVIDO.